Tribunal: TJMT
Processo: 1001021-40.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001021-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), SARA DA SILVA - CPF: 698.464.051-20 (AGRAVADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento para reformar decisão que rejeitou a impugnação oposta para fosse reconhecida a prescrição da pretensão ao cumprimento da sentença.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão ao cumprimento de sentença em razão do prazo transcorrido entre o trânsito em julgado da homologação do acordo e o pedido de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 515, II, do CPC, a decisão homologatória de acordo judicial tem natureza de título executivo judicial.

4. Nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC e do princípio da
actio nata
, o prazo prescricional para cumprimento de sentença inicia-se a partir da ciência do inadimplemento da obrigação.

5. No caso, o prazo para cumprimento da obrigação iniciou-se com a elaboração da Tabela Prática Única em 8.10.2018, tendo decorrido mais de 5 anos até o requerimento de cumprimento de sentença em 30.7.2024. Assim, operou-se a prescrição da pretensão executória, de modo que o processo de 1ª Instância deve ser extinto, com resolução do mérito, nos termos no art. 487, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
A pretensão executória fundada em acordo judicial homologado prescreve em 5 anos, contados do inadimplemento da obrigação, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC
.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 515, II, e 487, II; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2014973/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 26.6.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Jaciara
contra decisão que, em
cumprimento de sentença
decorrente de
ação de cobrança
nº 0000765-70.2014.8.11.0010 proposta por
Sara da Silva
, rejeitou a impugnação oposta para fosse reconhecida a prescrição da pretensão executória.

Assegura que na fase de conhecimento houve a homologação de acordo, cujo trânsito em julgado ocorreu em 22 de agosto de 2018 e, somente na data de 30 de julho de 2024 foi requerido o cumprimento de sentença fundado na alegação de descumprimento, ou seja, muito além do prazo de 5 (cinco) anos, de modo que operou a prescrição da pretensão executória.

Ao fim, requer a suspensão da eficácia da decisão e, no mérito, o provimento do recurso para a impugnação ao cumprimento de sentença seja acolhida.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 263494295).

Contrarrazões de Sara da Silva (Id. 264687280).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 265289252), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Consta dos autos principais que
Sara da Silva
ingressou em juízo contra o
Município de Jaciara
com pedido de incorporação de diferencial oriundo da conversão de Cruzeiros Reais (CR$) para Unidade Real de Valor (URV).

Na data de 4 de julho de 2018 foi realizada
Audiência de Conciliação
, em que as partes firmaram os seguintes termos:

[...]
O Município de Jaciara
, representado pelo atual Prefeito Municipal Abduljabar Galvin Mohammad,
se obriga a efetiva incorporação salarial da parte autora (servidor público efetivo), no percentual de 7,21% (sete vírgula vinte e um por cento)
, conforme laudos periciais judiciais homologados dos Processos Cód. 55107, 55163, 55166, 55167, 55340 e 57066, referente à perda salarial dos servidores municipais quando da conversão da moeda URV, independentemente de eventual reestruturação de carreira ou outros critérios pessoais.

A referida incorporação será realizada da seguinte forma: a) 3% (três por cento) em outubro de 2018 (folha outubro/2018); e b) 4,21% (quatro vírgula vinte e um por cento) em julho de 2019 (folha de julho/2019)
. O não cumprimento da obrigação no prazo pelo requerido implicará no vencimento antecipado da incorporação de todo o percentual de 7,21%.

Em relação aos valores pretéritos, as partes concordam em ser elaborada uma Tabela Prática Única para constatação dos valores atrasados
, solicitada anteriormente pelas partes autoras e Sindicato dos Servidores Municipais ao contador Benjamim Cristobal Mardine Acuna, que confeccionará a Tabela Prática Única com a participação e aprovação dos Contadores Públicos Municipais Francisca Moreira do Nascimento e Ivan de Almeida Silva, sendo que esta tabela considerará a correção monetária pelo IPCA-E, a partir dos vencimentos salariais, e juros moratórios de 6% ao ano, a partir da citação, considerada a prescrição quinquenal do ajuizamento (período reconhecido na sentença de mérito de piso ou do E. Tribunal de Justiça, se alterado).

Estando a Tabela Prática Única devidamente preenchida conforme ficha financeira do servidor, conferida e assinada pelos contadores das partes, dispensa-se a fase da impugnação da Fazenda Pública, prosseguindo-se com a fase da expedição do RPV (requisitório de pequeno valor) ou precatório, observando-se o art. 100 da CF e Lei Municipal n. 1.734/2016 (RPV até 10 salários mínimos), após intimação para eventual compensação. Autoriza-se desde já a complementação do RPV ou precatório dos valores devidos desde a homologação deste acordo até a implementação integral do percentual em julho de 2019, nos mesmos termos da utilização da Tabela Prática Única
. [...]. (Id. 263264754). [grifo nosso]

Em síntese, restou acordado que, ante o reconhecimento de diferença remuneratória, o Município de Jaciara realizará a incorporação salarial de 7,21% (sete inteiros e vinte e um centésimos por cento) nas seguintes etapas:

i
) 3% (três por cento) no mês de outubro de 2018;

ii
) 4,21% (quatro inteiros e vinte e um centésimos por cento) no mês de julho de 2019; e

iii
) quanto aos valores referentes aos últimos 5 (cinco) anos, após a elaboração de Tabela Prática Única, com os valores devidamente corrigidos, realizar-se-á a expedição de Requisitório de Pequeno Valor – RPV ou precatório.

Posteriormente, na data de 17 de agosto de 2018 foi prolatada sentença que homologou os termos do acordo e, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil (1ª Instância, Id. 159552968 – fls. 60/61).

No entanto, na data de
30 de julho de 2024
,
Sara da Silva
, ora agravada, requereu cumprimento de sentença (1ª Instância, Id. 163853928), com fundamento na ocorrência de descumprimento do acordo no seguinte ponto:

[...]
em que pese o Executado ter cumprido com a primeira obrigação, efetuando a incorporação do percentual de 7,21% (sete vírgula e vinte e um por cento) nos vencimentos dos servidores municipais efetivos e aposentados, deixou de cumprir com a segunda obrigação assumida
.

Dessa forma,
o presente cumprimento de sentença tem por objetivo exigir do Município de Jaciara o cumprimento da sua obrigação de conferir a Tabela Prática Única, no intuito de possibilitar o estabelecimento do valor efetivamente devido ao(a) Exequente, bem como o valor dos honorários de sucumbência, para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV ou Precatório
.

Aqui cumpre esclarecer que a Tabela Prática Única foi confeccionada, preenchida e assinada pelo(a) Exequente e submetida ao Executado apenas para conferência das informações nela lançadas e para assinatura,
porém, em mais de uma ocasião, o Município se manteve inerte e a que tudo indica não possuiu interesse em cumprir com a obrigação assumida ensejando a presente denúncia por descumprimento de acordo
. [...]. (1ª Instância, Id. 163853928). [grifo nosso]

O ponto controvertido reside em verificar sobre a ocorrência da prescrição da pretensão ao cumprimento da sentença.

Embora a Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal estabeleça que: “
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”; ou seja, o início do prazo prescricional para a execução de sentença, é o mesmo da propositura da ação de conhecimento, cinco (5) anos, necessário se faz observar o tipo de obrigação estabelecida.

No caso de acordo seguindo de homologação judicial, é certo que apresenta natureza de título executivo judicial, conforme o artigo 515, II do Código de Processo Civil.

Art. 515.
São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título
:

I – as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa;

II – a decisão homologatória de autocomposição judicial;

III –
a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza
; [...].

Quanto à prescrição da pretensão ao cumprimento de sentença decorrente de descumprimento de acordo homologado judicialmente, apresenta o prazo de 5 (cinco) anos a teor do que estabelece o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil e, segundo o princípio
actio nata
, é contado a partir do momento em que a parte credora toma ciência do inadimplemento.

[...] 1. O Tribunal de origem acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão executiva da parte ora agravante a partir dos seguintes fundamentos: (a) o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento de sentença não se iniciou com o trânsito em julgado do título executivo, pois ficou interrompido em virtude do adimplemento voluntário dos créditos pela parte agravada; (b) somente com o fim do pagamento administrativo, em 27/11/2014, iniciou-se o prazo prescricional para se discutir eventual crédito remanescente ainda devido pela Fazenda Pública; (c) ajuizado o subjacente cumprimento de sentença apenas em 29/11/2019, restou evidenciada a prescrição da pretensão executória.

[...]

3. É cediço que ‘
o princípio da actio nata garante que o prazo prescricional somente possa fluir a partir do momento em que existir uma pretensão exercitável por parte daquele que suportará os efeitos do fenômeno extintivo, não sendo permitido que o titular de um direito seja penitenciado por uma inércia a que não deu ensejo
’ (AgInt no REsp n. 1.870.675/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16/2/2023). Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.494.482/SP, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 18/12/2020. [...]. (STJ, AgInt no REsp 2014973/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 26.6.2023). [grifo nosso]

Dessa forma, a considerar que a Tabela Prática Única, necessária para apuração dos valores referentes aos últimos 5 (cinco) anos, foi elaborada em
8 de outubro de 2018
(1ª Instância, Id. 163853929) e, embora o Município de Jaciara tenha deixado de dar prosseguimento ao acordo homologado,
verifica-se a ocorrência da prescrição
, pois até a data de
30 de julho de 2024
, ocasião em que Sara da Silva requereu o cumprimento de sentença, já havia transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos disposto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

A propósito, em caso análogo, este Tribunal já decidiu nesse sentido:

[...] 3.
Nos termos da súmula 150 do STF, ‘
prescreve a execução no mesmo prazo da ação
’
.

4. Se não houve comprovação da protocolização do requerimento administrativo perante a Administração Pública, não há como considerar que houve inércia do devedor.

5.
A concordância com o cálculo de forma administrativa, conforme previsto no acordo homologado, apenas obstaria a fase de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não interrompe o prazo prescricional para a propositura da execução
.

7. Recurso provido. [...]. (TJ/MT, AI 1035111-11.2024.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.1.2015). [grifo nosso]

[...] 4.
Nos termos da Súmula nº 150/STF, ‘
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
’
.

5. A ausência de comprovação de protocolo de requerimento administrativo junto à Administração Pública impossibilita o reconhecimento de ato válido capaz de interromper ou suspender o prazo prescricional.

6. A concordância administrativa com os cálculos, prevista em acordo homologado, não impede a contagem do prazo prescricional de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença.

7.
No caso concreto, constatou-se a inércia da parte exequente por período superior a cinco anos, caracterizando a prescrição executória
.

8.
Agravo interno julgado prejudicado e agravo de instrumento provido para reconhecer a prescrição da pretensão executória e extinguir o processo originário, nos termos do art. 487, II, do CPC
. [...]. (TJ/MT, AI 1030674-24.2024.8.11.0000, relator Doutor Agamenon Alcântara Moreno Junior – Juiz Convocado, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.1.2025). [grifo nosso]

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para acolher a impugnação e declarar a prescrição da pretensão ao cumprimento da sentença, por conseguinte, julgo extinto o processo de 1ª Instância, com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025